Tribunal: TJBA
Processo: 0346043-50.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0346043-50.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS AMOEDO BARBOSA 16199499549

Advogado(s)
:

APELADO: CAIXA CAPITALIZACAO S/A e outros

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA CASADA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO APRESENTADO COMO CONTA POUPANÇA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a prática de venda casada na contratação de título de capitalização como condição para liberação de cartão bancário, declarou a nulidade do contrato e determinou a restituição simples dos valores pagos. A apelação busca a reforma da sentença exclusivamente quanto à negativa de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a prática abusiva de venda casada e a falha no dever de informação, consistente na apresentação de título de capitalização como se fosse conta poupança, ensejam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A admissibilidade do recurso não é prejudicada pela repetição de argumentos constantes da inicial, desde que as razões recursais demonstrem claramente o inconformismo com a decisão e ataquem seus fundamentos, o que se verifica no caso concreto. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal.

4.

A prática de venda casada e a indução do consumidor a erro na contratação de produto financeiro caracterizam conduta abusiva, vedada pelo art. 39, I, do CDC, sendo correta a anulação do contrato e a restituição dos valores pagos.

5.

A reparação extrapatrimonial exige a demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade, como constrangimento, vexame, humilhação ou sofrimento psíquico relevante, não bastando o mero inadimplemento contratual ou o dissabor decorrente da conduta irregular do fornecedor.

6.

A ausência de prova de abalo moral concreto afasta a indenização pretendida. No caso, a consumidora teve seu prejuízo reparado pela restituição dos valores pagos, sem comprovação de ofensa à sua honra, imagem ou dignidade.

7.

A jurisprudência do STJ orienta que o inadimplemento contratual, mesmo qualificado por conduta abusiva, não enseja automaticamente dano moral, salvo em hipóteses excepcionais, não configuradas nos autos.

8.

A teoria do dano moral
in re ipsa
não se aplica automaticamente a hipóteses de venda casada, sendo necessário comprovar o efetivo prejuízo extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A repetição de argumentos já apresentados em petições anteriores não impede o conhecimento do recurso, desde que as razões recursais sejam claras e demonstrem inconformismo com a decisão.

2.

A venda casada e a falha no dever de informação são práticas abusivas vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor e ensejam a nulidade do contrato e a restituição dos valores pagos.

3.

O inadimplemento contratual, ainda que decorrente de prática comercial abusiva, não gera, por si só, dano moral indenizável quando não demonstrado efetivo abalo aos direitos da personalidade, sendo suficiente a reparação patrimonial para recomposição integral do prejuízo sofrido pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, 14 e 39, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0346043-50.2013.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
MARIA DAS GRAÇAS AMOEDO BARBOSA
,
sendo Recorridas
CAIXA CAPITALIZAÇÃO S/A e CAIXA SEGURADORA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09